Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000726-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SONIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 442.029.621-68 (AGRAVANTE), IVAN MOREIRA - CPF: 048.539.018-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL DADO EM GARANTIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MENOR ONEROSIDADE DA MEDIDA – IMÓVEL URBANO COM VALOR VENAL INSUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor
”
(AgInt no AREsp n. 1.650.911/SP),
e, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “
ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”. 2. Não deve ser admitida a pretendida substituição da penhora de imóvel rural avaliado em valor suficiente para satisfação do débito exequendo por imóvel urbano de valor de mercado bastante inferior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÔNIA REGINA DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 1023672-50.2019.8.11.0041), proposto contra a agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de “
devolução do prazo para se manifestar sobre o laudo de avaliação sobre o imóvel
”, formulado ao fundamento de existência de “
questão prejudicial
(...)
quanto à nomeação de bens até agora não apreciada
”, por entender que, na realidade, “
não existe matéria de ordem pública como anunciado pela parte executada
”, e não conheceu dos Embargos de Declaração opostos para esclarecimento acerca de qual imóvel deveria ser avaliado (o indicado pelo credor, já penhorado, ou o indicado à substituição pela devedora), por entender que a recorrente estava “
atacando despacho de mero expediente
”, pontuando, porém, que “
o questionamento sobre substituição da penhora, fato não anuído pelo credor, por si só prejudica a pretensão, não se tratando de matéria de ordem pública como que fazer prevalecer a parte executada, alegando nulidade de penhora
(...)
, até porque há muito foi intimada a manifestar sobre termo de penhora e manteve silente, quando na ocasião deveria ingressar com recurso próprio
” (cf. Ids. no 71143579 e 72312134 dos autos de origem).

A executada/agravante sustenta que “
ofereceu em penhora
(...)
o seu imóvel objeto da matrícula no 113.948 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, valendo R$ 480 mil, com 600 m2
(em)
perímetro urbano, melhor acesso e mais fácil avaliação, muito menos oneroso à executada e mais que suficiente ao débito apontado
”, e que, mesmo intimado, o Banco do Brasil não se insurgiu contra o recebimento desse bem como garantia à execução.

Prossegue dizendo que, a despeito disso, “
foi determinada a avaliação do primeiro imóvel indicado pelo banco credor
”, qual seja, o imóvel rural matriculado sob o no 1.299 perante o SRI da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, dado em garantia à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária objeto da ação Monitória na origem, o que diz ser desacertado, pois, segundo ele, ao proferir decisão dizendo “
em face da indicação do bem imóvel
(...)
pelo executado, proceda-se avaliação do bem como já determinado
”, a MMa. Juíza “
reconheceu e aceitou a substituição pela nomeação de bem à penhora
”.

Pontua que, “
diante da confusão
”, pediu “
devolução do prazo para se manifestar sobre o laudo de avaliação sobre o imóvel
” rural penhorado, dizendo que havia “
questão prejudicial
(alusiva)
à nomeação de bens
”, ainda pendente de apreciação, ou, então, caso não fosse restituído o prazo, que a petição fosse recebida como Embargos de Declaração “
para se ver esclarecido a qual imóvel se refere
” a ordem de avaliação, sobrevindo, porém, rejeição do pedido e não conhecimento dos declaratórios.

Afirma o desacerto técnico da decisão agravada dizendo que “
não foi atacado qualquer despacho de mero expediente, mas uma decisão obscura e contraditória que suprimiu a substituição à penhora deferida
”, e que a decisão de rejeição dos declaratórios “
traz um outro sofisma
”, pois “
a agora alegada ‘não anuência do credor’ é ficta, novidade apenas agora construída em argumento, porque foi o credor quem não se opôs ao expressamente despachado e intimado
(...)
que deferiu a substituição, determinou a avaliação do bem oferecido sem desconstituir a penhora,
(...)
e determinou a manifestação do credor após esta segunda avaliação
” (sic – cf. Id. no 115455496 - Pág. 5).

Alega que “
a decisão agravada padece de uma sucessão de obscuridades dos despachos judiciais invariavelmente insuficientes
”, pois “
não apreciou a reclamada desatenção aos termos do citado artigo 805 do
(CPC)
, que veda a onerosidade excessiva,
(e)
não apreciou a reclamada anterioridade da nomeação de bens à penhora pela executada
”, e, ainda, é marcada por contradição ao afirmar que “
não existe matéria de ordem pública como anunciado pela parte executada
” (sic – cf. Id. no 115455496 - Pág. 6/7).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para o fim de ser anulada a penhora sobre o imóvel
(...)
integrante da empresa rural da executada/agravante, absolutamente produtivo e assim documentado como imóvel de localização dos bens semoventes empenhados e efetivamente vinculados àquele contrato de financiamento
”, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, “
obstando a continuidade dos atos de execução sobre o imóvel
(...)
ainda penhorado e ainda não substituído como oportunamente requerido e deferido
” (sic – cf. Id. no 115455496 - Pág. 7/8).

A decisão vinculada ao Id. no 115712998 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. Id. no 117522987).

A
executada/agravante interpôs Recurso de Agravo Interno contra a r. decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, reafirmando o preenchimento dos requisitos próprios à medida (cf. Id. no 118810958), e o Banco/agravado igualmente apresentou contrarrazões (cf. Id. no 122079482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão de Primeiro Grau indeferiu o
pedido de “
devolução do prazo para se manifestar sobre o laudo de avaliação sobre o imóvel
”, formulado pela executada/agravante ao fundamento de existência de “
questão prejudicial
(...)
quanto à nomeação de bens até agora não apreciada
”, por entender que, na realidade, “
não existe matéria de ordem pública como anunciado pela parte executada
”, e não conheceu dos Embargos de Declaração opostos para esclarecimento acerca de qual imóvel deveria ser avaliado (o indicado pelo credor, já penhorado, ou o indicado à substituição pela devedora), por entender que a recorrente estava “
atacando despacho de mero expediente
”, pontuando, porém, que “
o questionamento sobre substituição da penhora, fato não anuído pelo credor, por si só prejudica a pretensão, não se tratando de matéria de ordem pública como que fazer prevalecer a parte executada, alegando nulidade de penhora
(...)
, até porque há muito foi intimada a manifestar sobre termo de penhora e manteve silente, quando na ocasião deveria ingressar com recurso próprio
” (cf. Ids. no 71143579 e 72312134 dos autos de origem).

No presente Agravo de Instrumento, a executada insiste na possibilidade – e até mesmo necessidade – de substituição da penhora do imóvel matriculado sob o no 1.299 perante o SRI da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, dado em garantia à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária objeto da ação Monitória na origem, pelo imóvel matriculado sob o no 113.948 perante o SRI da Comarca de Várzea Grande/MT, reafirmando que esse segundo bem está localizado em perímetro urbano, com área total de 600 m2, tem “
melhor acesso e mais fácil avaliação
”, e, além disso, cuja constrição é “
muito menos oneroso à executada e mais que suficiente ao débito apontado
”.

Como bem assinalado pela MMa. Juíza, o pleito da executada não é de apenas de substituição da penhora do imóvel rural por constrição de imóvel urbano, mas da própria anulação da penhora do imóvel rural, seja porque ele é “
integrante da empresa rural da ré e absolutamente produtivo conforme já advertido e agora assim documentado em anexo imóvel de localização dos bens semoventes empenhados e efetivamente vinculados
”, ou então porque ofereceu o imóvel urbano à penhora antes da constrição do imóvel rural (sic – cf. Id. no 69947100 dos autos de origem).

Todavia, sem razão a executada em ambas as frentes, primeiro porque a executada somente ofertou o imóvel urbano à penhora em 25/08/2021 (cf. Id. no 63895558 dos autos de origem), já em substituição ao imóvel rural, cuja constrição fora ordenada em 27/10/2020, e cujo respectivo “
Termo de Penhora
” fora lavrado em 16/10/2020 (cf. Ids. no 42355627 e

46169651 dos autos de origem).

Ademais, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor
”, e, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “
ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS (CPC/2015, ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO). PENHORA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC/2015, "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados". Hipótese na qual, não tendo a parte executada indicado os meios que considera mais eficazes e menos onerosos, os atos executivos determinados pelas instâncias ordinárias devem ser mantidos” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.650.911/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 21/9/2020, DJe de 8/10/2020).

E, no caso, além de não existir nos autos qualquer indicativo do valor venal do Lote no 13 da Quadra no 97 do Loteamento Jardim Paula II, no Município de Várzea Grande/MT, não convence a assertiva da executada de que ofertou imóvel urbano “
valendo R$ 480.000,00
” (cf. Id. no 63895558 dos autos de origem), pois verifica-se, em verdade, que o valor real de avaliação do bem é inferior à quantificação do débito exequendo, tanto que, na “
proposta de pagamento da dívida
” apresentada em 03/05/2022, a própria executada/agravante concita o Banco/exequente/agravado à transação mediante entrega desse imóvel “
no valor de R$ 220.000,00
(...)
, conforme Laudo de Avaliação anexo
”, a título de entrada, mais R$ 27.371,46 “
referente aos honorários advocatícios
”, mais parcelamento de “
R$ 59.671,58 em seis parcelas anuais no valor de R$ 9.945,26
” (sic – cf. Id. no 83884043 dos autos de origem).

Assim, somente pela aplicação da regra do art. 805, parágrafo único, do CPC, não se justificaria a pretendida substituição da penhora.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022